Tribunal: TJSP
Processo: 2205449-18.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Israel Góes dos Anjos
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-11
Data de publicação: 2023-11-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Indeferimento do pedido de penhora de percentual de salário de devedoras pessoas físicas. CABIMENTO: Entendimento predominante do C. STJ permite a penhora de verba salarial, desde que haja manutenção de percentual dessa verba capaz de guarnecer a dignidade do devedor e de sua família, o que não ocorre no caso em julgamento no qual as

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Indeferimento do pedido de penhora de percentual de salário de devedoras pessoas físicas. CABIMENTO: Entendimento predominante do C. STJ permite a penhora de verba salarial, desde que haja manutenção de percentual dessa verba capaz de guarnecer a dignidade do devedor e de sua família, o que não ocorre no caso em julgamento no qual as devedoras recebem proventos de baixo valor. Ademais, as verbas são impenhoráveis até o limite de quarenta salários-mínimos, independentemente da conta bancária ter natureza de conta poupança ou conta corrente. Interpretação extensiva do art. 833, X do CPC. Precedentes do C. STJ e desta E. 18a Câmara de Direito Privado. Decisão mantida.

RECURSO DESPROVIDO.